Tribunal: TJDFT
Processo: 0730917-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730917-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES DESPACHO Não obstante o agravante tenha requerido, em sua insurgência, a atribuição de efeito suspensivo ativo, observo que não declinou nas razões recursais os fundamentos para o pedido, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Após, intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões, no prazo legal. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator